Tribunal: TJSP
Processo: 1024246-63.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência, com a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Relação conflituosa entre vizinhos em virtude de obras no imóvel em que instalada uma escola infantil. Apelante que, na qualidade de moradora do imóvel contíguo à instituição de ensino, juntamente com sua genitora, realizou reclamações

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência, com a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Relação conflituosa entre vizinhos em virtude de obras no imóvel em que instalada uma escola infantil. Apelante que, na qualidade de moradora do imóvel contíguo à instituição de ensino, juntamente com sua genitora, realizou reclamações administrativas perante os órgãos de fiscalização competentes e noticiou falsamente à Secretaria de Ensino Estadual a existência de antecedentes criminais em nome do apelado, proprietário do imóvel locado à escola infantil. Informação que foi remetida ao colégio locatário e que, posteriormente, se mostrou inverídica. Ofensa à honra e à imagem do autor demonstrada. Abalo moral evidenciado. Conduta da apelante que excede a sua alegada atuação profissional, aliás, descaracterizada pelos depoimentos pessoais e conteúdo da mensagem remetida à Supervisora da Secretaria de Ensino. Imunidade profissional do advogado que, ademais, não é absoluta e permite a responsabilização por eventuais excessos praticados. Precedentes. Pedido subsidiário que, contudo, comporta acolhimento, a fim de reduzir a indenização de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, observando-se a razoabilidade, proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto. Recurso provido em parte.